Tribunal: STF
Processo: ADI 6973
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Expressão “o porte de arma no território do Estado do Piauí” constante do inciso II do art. 47 da Lei Complementar 56/2005 do Estado do Piauí. 3. Norma que estabelece o porte de arma de fogo como prerrogativa funcional dos Procuradores de Estado do Piauí. 4. Inconstitucionalidade formal. Violação dos arts. 21, VI e 22, I e XXI da Constituição. 5. Na linha da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, é inconstitucional a norma estadual que estabeleça casos excepcionais em que o porte de arma de fogo não configura ilícito penal e deva ser assegurado como prerrogativa funcional a agentes públicos ou privados. Precedentes. 6. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade da expressão “o porte de arma no território do Estado do Piauí” constante do inciso II do art. 47 da Lei Complementar 56/2005 do Estado do Piauí.